Tribunal: TJMT
Processo: 1028609-74.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028609-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (APELANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (APELADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelo Fisco e pelo contribuinte contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação ordinária para anular certidão de dívida ativa e o respectivo protesto, homologar reconhecimento parcial do pedido quanto ao ICMS Estimativa Simplificada e determinar a liberação de depósito judicial, com fixação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade (CPC, art. 90, § 4º).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os fundamentos para a anulação integral da certidão de dívida ativa, considerando a quitação dos créditos tributários, a não incidência de ICMS sobre operação de locação, o reconhecimento parcial pelo ente público e a suspensão judicial de parte dos débitos; e (ii) saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade (CPC, art. 90, § 4º) quando o reconhecimento do pedido pelo réu foi apenas parcial.

III. Razões de decidir:

3. O alegado vício de contradição no dispositivo da sentença quanto ao número da CDA foi sanado por decisão integrativa em embargos de declaração, tratando-se de erro material corrigível a qualquer tempo (CPC, art. 494, I).

4. A quitação dos créditos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito foi comprovada por documentos de arrecadação não impugnados pelo ente público quanto à autenticidade, cabendo ao julgador aferir a suficiência dos elementos probatórios no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). O pagamento extingue o crédito tributário (CTN, art. 156, I), e a manutenção da cobrança configuraria inadmissível duplicidade de exigência.

5. A operação de locação de bens móveis não configura fato gerador do ICMS, pois não há circulação jurídica de mercadoria com transferência de titularidade, mas mera cessão temporária de uso.

6. O reconhecimento espontâneo pelo ente público quanto ao ICMS Estimativa Simplificada foi homologado em capítulo precluso, e os demais débitos tiveram exigibilidade suspensa por decisão judicial em outra demanda.

7. Desconstituídas individualmente todas as parcelas da CDA, a anulação integral do título é medida impositiva, e o cancelamento do protesto é consequência lógica e necessária, pois a manutenção do protesto pressupõe a higidez do título executivo.

8. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento integral do pedido e cumprimento completo da prestação. O reconhecimento parcial, acompanhado de resistência quanto aos demais pedidos, não autoriza a aplicação do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso do ente público não provido. Recurso do contribuinte provido, para afastar a redução dos honorários pela metade.

Tese de julgamento: “1. O pagamento do crédito tributário, comprovado por documentos de arrecadação não impugnados quanto à autenticidade, extingue a obrigação nos termos do art. 156, I, do CTN, sendo vedada nova cobrança sobre o mesmo fato gerador. 2. A remessa de bens fundada em contrato de locação, sem transferência de titularidade, não configura circulação jurídica de mercadoria e não constitui fato gerador do ICMS. 3. Anulada a certidão de dívida ativa, o protesto que nela se funda perde seu substrato jurídico e deve ser cancelado. 4. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC aplica-se exclusivamente quando o réu reconhece integralmente a procedência do pedido e cumpre a prestação de forma completa, não sendo cabível em caso de reconhecimento parcial com resistência aos demais pedidos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85, § 11, 90, § 4º, 371, 487, III, “a”, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.786/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.9.2022; TJMT, apelação 1037226-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT, agravo interno em apelação 1018755-46.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2025; TJMT, apelação 0017327-85.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025; TJMT, remessa necessária 111481/2016, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.7.2019; TJMT, apelação/remessa necessária 116304/2017, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 328900936) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1028609-74.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) homologar o reconhecimento do réu quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil; (ii) anular a CDA n. 2017222335 e o respectivo protesto; (iii) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; e (iv) determinar a liberação do depósito judicial à parte autora.

A apelante CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. (Id. 328900949) recorre exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, sustentando a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, por se tratar de reconhecimento parcial, não integral.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 328900954, pugnando pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 328900955) sustenta, em síntese: (i) vício de contradição no dispositivo quanto ao número da CDA anulada; (ii) presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa; (iii) ônus probatório do contribuinte (CPC, art. 373, I) e insuficiência da prova de quitação dos termos de apreensão e depósito; (iv) legitimidade do ICMS-ST complementar; (v) insuficiência probatória da locação; e (vi) legalidade do protesto da certidão de dívida ativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA., constantes do Id. 346257366, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 341050356, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 328900936) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1028609-74.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) homologar o reconhecimento do réu quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil; (ii) anular a CDA n. 2017222335 e o respectivo protesto; (iii) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; e (iv) determinar a liberação do depósito judicial à parte autora.

Começo pelo exame do recurso do Estado de Mato Grosso, porquanto eventual provimento integral prejudicará o recurso interposto por CALCENTER — Calçados Centro-Oeste Ltda.

1. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, cumpre esclarecer sobre o alegado vício grave de contradição interna no dispositivo apontado pelo apelante. A despeito da sentença originária (Id. 328900936) ter determinado a anulação da “CDA n. 2017475921” quando deveria ter constado “CDA n. 2017222335”, tal vício foi expressamente sanado pela decisão integrativa em embargos de declaração (Id. 328900948), que substituiu o dispositivo para fazer constar o número correto da CDA.

Trata-se de simples erro material, passível de correção a qualquer tempo (CPC, art. 494, I), e que, uma vez corrigido, integra o julgado de forma definitiva. A alegação de que a correção teria sido insuficiente não se sustenta, pois a retificação foi expressa, objetiva e inequívoca.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

No tocante à alegada impossibilidade de reconhecimento da quitação dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), o apelante sustenta que a sentença teria invertido indevidamente o ônus probatório, presumindo quitações sem a planilha analítica exigida pela regulamentação estadual (Regulamento do ICMS de 2014, art. 1.028, § 1º, VI, com a redação vigente à época dos fatos), e que os processos administrativos n. 5094092/2013, n. 5119401/2013 e n. 5124739/2013 mantiveram saldos residuais por insuficiência probatória do contribuinte na esfera administrativa.

Entretanto, o d. Juízo
a quo
não inverteu o ônus da prova. Ao contrário, consignou que “
do cotejo dos elementos de prova disponíveis no feito, constato que de fato os créditos tributários dos citados TAD’s foram quitados, conforme se vê dos comprovantes de pagamentos indexados nos Ids 10263773 e 10263782 (TAD 1045125-0); 10263815 (TAD 1051235-4), 10263836 (TAD 1052583-0); 10263815 (TAD 1050796-6); 10263882 (TAD 1052056-9); 10263890 (TAD 1051752-2)
” (trecho da sentença, Id. 328900936 – pág. 4), concluindo, pelo exame direto da prova documental, que os créditos foram efetivamente quitados.

Nesse contexto, cumpre registrar que cabe ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), aferir a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos.

No presente caso, o apelante sequer impugnou a autenticidade ou a correspondência dos Documentos de Arrecadação (DARs) apresentados (Ids. 328900383 a 328900389), limitando-se a questionar a forma de apresentação da prova, o que é insuficiente para infirmar a conclusão do d. Juízo
a quo
.

O art. 156, I, do Código Tributário Nacional é categórico: o pagamento extingue o crédito tributário. Uma vez comprovado o adimplemento, a manutenção da cobrança configura inadmissível
bis in idem
, conforme precedentes desta c. Câmara:

“
2 – A permanência dos TADs acarretaria em bis in idem, haja vista que o Requerente teria de recolher novamente um tributo já recolhido.

3 – Quitado o crédito tributário pela Requerente, este não poderia ensejar nova cobrança, já que estava extinto o crédito tributário
.” (TJ-MT, remessa necessária 111481/2016, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º.7.2019, publicado no DJe em 11.7.2019).

“
Contudo, no curso do processo as Apeladas efetuaram o pagamento na via administrativa, [...], fato esse (pagamento), que por si só, enseja a extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos moldes do artigo 156, I, do CTN.
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 116304/2017, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.12.2018, publicado no DJe em 28.3.2019).

No que se refere ao DAR n. 999/07.757.121-18 (Id. 328900895 – pág. 2), a sentença reconheceu tratar-se de bens contratados por locação com a empresa Selbeti Gestão de Documentos S.A., conforme contrato de locação e prestação de serviços (Id. 328900896 – págs. 2/11). O fato gerador do ICMS exige a circulação jurídica da mercadoria, entendida como mudança de titularidade do bem, e na operação de locação não há transferência de propriedade, mas mera cessão temporária do uso, o que afasta a incidência do imposto.

Nesse sentido:

“
A remessa de bens com fundamento em contrato de locação, sem circulação mercantil, não configura fato gerador de ICMS
.” (TJ-MT, apelação 1037226-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025, publicado no DJe em 21.1.2026).

“
A jurisprudência consolidada entende que a locação de bens móveis, sem transferência da titularidade, não configura operação de circulação mercantil e, portanto, não atrai a incidência de ICMS (CF/1988, art. 155, II)
.” (TJ-MT, agravo interno em apelação 1018755-46.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2025).

Quanto ao DAR n. 999/04.894.793-42 (Id. 328900885), o próprio Estado, no curso do processo, reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e excluiu da CDA (Ids. 328900934 e 328900935), tendo a sentença homologado o reconhecimento do pedido nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, capítulo precluso, portanto. E quanto aos DARs n. 999/08.859.886-81, 999/08.859.887-62, 999/08.936.770-37, 999/09.016.227-39 e 999/09.016.229-09, restou demonstrado que tinham exigibilidade suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária n. 1008549-80.2017.8.11.0041, em curso no Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), conforme Id. 328900391.

Desconstituídas individualmente todas as parcelas que compõem a CDA n. 2017222335 — seja por pagamento, por reconhecimento do Estado (ICMS Estimativa Simplificada), por não incidência de ICMS (locação) ou por suspensão judicial (demais DARs) — a anulação integral do título é medida que se impõe, inexistindo saldo hígido remanescente.

O cancelamento do protesto, nesse contexto, é consequência lógica e necessária da anulação da CDA que lhe serve de fundamento, pois, embora o protesto de CDA seja medida lícita, a sua manutenção pressupõe a higidez do título executivo — anulada a certidão de dívida ativa, o protesto perde seu substrato jurídico.

Dessa forma, a hipótese é de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

2. RECURSO INTERPOSTO POR CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.

A apelante CALCENTER — Calçados Centro-Oeste Ltda. insurge-se contra a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que reduziu os honorários advocatícios pela metade.

O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

A
ratio legis
do dispositivo é clara: premiar a conduta do réu que, reconhecendo integralmente a pretensão do autor, encerra o litígio de forma célere e cooperativa, reduzindo a atividade jurisdicional. A redução dos honorários advocatícios é, portanto, contrapartida pelo encerramento efetivo da controvérsia.

No caso concreto, o apelado reconheceu apenas parcialmente a procedência dos pedidos, limitando-se a excluir da CDA os débitos referentes ao ICMS Estimativa Simplificada (Ids. 328900934 e 328900935). Quanto aos demais pedidos (anulação dos TADs, afastamento do ICMS sobre locação e cancelamento do protesto), o Estado resistiu de forma veemente, apresentando contestação e, agora, recurso de apelação.

Ocorre que o d. Juízo
a quo
consignou que o Fisco “
reconheceu parcialmente o pedido formulado na ação
” (Id. 328900947 – pág. 3). Há, pois, evidente contradição lógica na sentença: reconhece que o ato foi parcial, mas aplica a benesse prevista para o reconhecimento integral.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme:

“
Esta Corte Superior entende que ‘O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos.’ (AgInt no REsp n. 1.667.678/RS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe de 5/5/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.786/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.9.2022, publicado no DJe em 4.10.2022).

Esta c. Câmara já se posicionou nesse sentido:

“
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável exclusivamente às situações em que o réu age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, o que não se verifica nos autos.
” (TJ-MT, apelação 0017327-85.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.2.2025, publicado no DJe em 18.2.2025).

Impõe-se, portanto, o afastamento da aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, restabelecendo-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sem a redução pela metade.

Assim, a hipótese é de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026